Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-75.2023.8.11.0011
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001991-75.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAYSA MELO SILVA PINA - CPF: 885.798.671-34 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADAS TEMPESTIVAMENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO PRAZO LEGAL
– REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que:
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

3. Artigo 98 do
Código de Processo Civil disciplina que: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, bem como seu § 1º: “
A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais
”.

4. O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
”.

5. Neste mesmo viés, vem, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

6. Ressalta-se que o
Enunciado n° 115 do FONAJE dispõe que
:
“
Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo
”.

7.
Destaca-se que a Lei 9.099/95 em seu artigo 42
: “
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente
”
dispõe em seu § 1º que
: “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

8. Em razão da ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência da parte agravante, bem como o recolhimento do preparo recursal, o Recurso Inominado

não foi conhecido por ser considerado deserto

em 31/01/2023 (id. 197679181 destes autos).

9. A parte agravante (parte reclamante) requer que seja reformada: “
as decisões monocráticas agravadas
(
197679181
e
207547162
), revogando-as e determinando
prosseguimento ao feito com a remessa do Recurso Inominado para julgamento colegiado para apreciação do mérito, reconhecendo o direito da Agravante aos benefícios da justiça gratuita com base nos documentos apresentados antecipadamente anexos no id
202069156
”
. Sic. pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno.
Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) pleiteia o improvimento do referido agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

10.
De suma importância mencionarmos que o juízo de admissibilidade recursal deve ser revisto em segundo grau
,
na medida em que se trata de faculdade do Juízo “a quo
”, conforme o artigo 1.010, §3,º do Código de Processo Civil, vejamos: “
Art. 1.010
. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:” (...)
“
§3º
Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
”.

11.
Analisando detalhadamente os autos, constata-se que em 13/12/2023 a parte agravante foi intimada
“
para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento das custas recursais
” (id. 193818688 destes autos),
a qual manifestou em 18/12/23 não demostrando por meio de documento a sua hipossuficiência econômica
(id.

196238655 destes autos),
motivo pelo qual na data de 31/01/2024 foi julgado monocraticamente deserto o Recurso Inominado
(197679181 destes autos).

12.
Posteriormente, em 09/02/2023, a parte agravante interpôs Embargos de Declaração com documentos
(id. 202069156

destes autos),
o qual foi monocraticamente conhecido e rejeitado em 25/03/2024
(id. 207547162

destes autos).

13. Por fim,
o presente Agravo Interno foi interposto em 18/04/2024
(id. 211252737 destes autos),
o qual não merece guarida, especialmente, em razão do
Enunciado n° 115 do FONAJE:
“
Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo
”

c
/c o artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95:
“
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

14.
Note que foi
ofertado o direito da parte agravante de comprovar a sua hipossuficiência (no prazo legal) ou de recolher o preparo recursal, mas não o fez. Assim, esta Relatora agiu em consonância com o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
(artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 7º do Código de Processual Civil),
bem como com o Princípio da Não Surpresa
(artigos 9º e 10, ambos do Código de Processual Civil).

15. Destaca-se que
é n
ecessária a prova da hipossuficiência econômica da parte agravante (no prazo legal), não bastando, para tanto, a
mera

declaração
de
pobreza ou
a mera alegação de hipossuficiência, como manifestado no id.

196238655.

16. Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiças dos Estados de Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina, dentre os julgado, respectivamente, transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO -
DECURSO DO PRAZO SEM O RECOLHIMENTO
-
PRETENSÃO TARDIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
- EFEITOS EX TUNC - IMPOSSIBILIDADE -
DESERÇÃO VERIFICADA
-
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

(TJ-MS - AI: 14034147920218120000 MS 1403414-79.2021.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 31/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021, grifos nossos) e
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO
.
REQUERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM GRAU RECURSAL
. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. BENESSE INDEFERIDA.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS
.
DESERÇÃO CARACTERIZADA
. INFRINGÊNCIA AO ART. 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO DESERTO
.
NÃO CONHECIMENTO
. (TJSC, Apelação Cível n. 0316163-79.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 14-02-2019)
. (TJ-SC - Apelação Cível: 0316163-79.2014.8.24.0023, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 14/02/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial, grifos nossos).

17.

Decisão de deserção mantida.

18.

Agravo Interno conhecido e improvido.

19. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

20. Ainda, condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

21. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024